Tribunal: TJES
Processo: 5000975-14.2021.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000975-14.2021.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ROSILENE SILVA MAGANHA PINTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO UNILATERAL. INOBSERVÂNCIA À RESOLUÇÃO N. 414/2010 DA ANEEL. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. COBRANÇA DECLARADA INEXIGÍVEL. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO REDUZIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados para: (i) declarar a ilegalidade do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI n. 3456649; (ii) reconhecer a inexigibilidade do débito de R$ 3.560,48 dele decorrente; e (iii) condenar a concessionária ao pagamento de R$ 7.000,00 a título de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o TOI lavrado pela concessionária observou o procedimento previsto na Resolução ANEEL n. 414/2010; (ii) estabelecer se a cobrança fundada no referido TOI é legítima e exigível; e (iii) determinar se é devida indenização por danos morais, bem como o valor adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, inclusive nos casos de prestação de serviço público por concessionária, conforme art. 22, parágrafo único, do CDC.

A Resolução ANEEL n. 414/2010 exige que, diante de indícios de irregularidade, o consumidor seja notificado com antecedência, tenha oportunidade de acompanhar inspeções e perícias técnicas, e possa exercer o contraditório, o que não ocorreu no caso concreto.

O TOI n. 3456649 foi lavrado sem a presença do consumidor e sem notificação para participação na perícia técnica, violando os arts. 129, §§ 1º, 4º e 7º, e 133 da Resolução ANEEL n. 414/2010, e o art. 5º, LV, da CF/1988.

A ausência de oportunidade para o consumidor acompanhar o procedimento de apuração torna inválido o processo administrativo e, por conseguinte, inexigível o débito apurado unilateralmente pela concessionária.

A jurisprudência do TJES e do STJ entende que o TOI, como documento unilateral, não possui presunção absoluta de veracidade e requer perícia técnica contraditória quando a irregularidade é contestada.

A cobrança fundada em procedimento administrativo inválido e a ameaça de corte de energia configuram dano moral, pois submetem o consumidor a angústia diante da iminência da suspensão de serviço essencial.

O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 7.000,00 deve ser reduzido para R$ 5.000,00, alinhando-se aos parâmetros adotados pela jurisprudência local para casos semelhantes, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado unilateralmente pela concessionária não possui presunção absoluta de veracidade e exige a observância dos procedimentos previstos na Resolução ANEEL n. 414/2010.

A inobservância das garantias do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo torna inexigível a cobrança de valores apurados com base no TOI.

A cobrança indevida e a ameaça de interrupção no fornecimento de energia configuram dano moral indenizável.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando os parâmetros fixados pela jurisprudência para hipóteses análogas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CC, arts. 884 e 944; CDC, arts. 2º, 3º, 22 e 42; Resolução ANEEL n. 414/2010, arts. 129 e 133.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, ApCiv n. 5000233-97.2021.8.08.0026, Rel. Des. Moacyr Caldonazzi, j. 20.03.2025; TJES, ApCiv n. 5003813-49.2022.8.08.0011, Rel. Desa. Eliana Munhos, j. 15.06.2023; TJES, ApCiv n. 0023561-08.2016.8.08.0030, Rel. Des. Raphael Câmara, j. 28.11.2023; TJES, ApCiv n. 5001106-12.2023.8.08.0064, Rel. Desa. Heloisa Cariello, j. 21.10.2024; TJES, ApCiv n. 0001404-13.2018.8.08.0049, Rel. Desa. Débora Ambos, j. 23.02.2024; TJES, ApCiv n. 0003393-43.2020.8.08.0030, Rel. Des. Sérgio Ricardo, j. 15.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se
de
apelação cível
interposta por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra a r. sentença de id. 12843397, proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Piúma, que, na
ação de defesa do consumidor c/c declaratória de nulidade de TOI c/c danos morais e tutela antecipada
, ajuizada por
ROSILENE SILVA MAGANHA PINTO,
julgou procedente o pedido autoral para
(i)
declarar a ilegalidade da lavratura do TOI de nº 3456649;
(ii)
declarar a inexigibilidade do débito de R$ 3.560,48 (três mil, quinhentos e sessenta reais e quarenta e oito centavos);
(iii)
condenar a apelante ao pagamento de R$7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões recursais (id. 12843398), o recorrente sustenta que
(i)
o procedimento realizado se deu à luz da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, de maneira que a sua validade é indubitável;
(ii)
o contraditório e a ampla defesa foram expressamente garantidos durante todo o procedimento, realizado por meio de procedimentos técnicos/científicos;
(iii)
o Código de Defesa do Consumidor é inaplicável ao presente caso, vez que a sua utilização violaria o critério de especificidade;
(iv)
ainda que a irregularidade não tivesse sido intencionalmente provocada pelo usuário, fato é que este teria se beneficiado do registro a menor da energia efetivamente consumida;
(v)
o ato praticado foi movido por estrita legalidade, não configurando, portanto, qualquer fato capaz de gerar danos morais;
(vi)
o valor atribuído à indenização é excessivo;
(vii)
devem ser observados os índices de correção monetária e juros estabelecidos pela Lei n. 14.905/24.

Pois bem.

De início, saliente-se que reponta escorreita a r. sentença ao reconhecer que a controvérsia deve ser resolvida de acordo com as normas de proteção ao consumidor, tendo em vista que a relação jurídica material estabelecida é típica relação de consumo, em que a apelada figura como consumidora (art. 2º do CDC) e a apelante como fornecedora (art. 3º do CDC), aplicando-se o diploma às hipóteses de prestação de serviço público mediante concessão (art. 22, parágrafo único, do CDC).

Fincada essa premissa, e sem desconsiderar a aplicação da Resolução Normativa Nº 414/2010 da ANEEL ao caso em tela, verifica-se que
a constatação de suposta irregularidade no medidor de energia elétrica se deu em
afronta ao art. 129 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL
, que exige a observância de procedimento, em contraditório, que abranja (i) a oportunidade de requerer perícia técnica no medidor, além de (ii) sua prévia comunicação a respeito da inspeção técnica, a fim de que possa exercer seu legítimo direito ao contraditório e à defesa (art. 5º, LV, da CF),
in litteris
:

Art. 129. Na ocorrência de
indício de procedimento irregular
, a distribuidora deve adotar as
providências necessárias para sua fiel caracterização
e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I -
emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI
, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II -
solicitar perícia técnica
, a seu critério, ou
quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal
;

III -
elaborar relatório de avaliação técnica
, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela Resolução Normativa ANEEL Nº 479 DE 03/04/2012)

IV - efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2º
Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo
.

§ 3º Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

§ 4º
O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos,
quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão. (Redação dada ao parágrafo pela Resolução Normativa ANEEL nº 418, de 23.11.2010, DOU 01.12.2010 )

§ 5º Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição,
a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor
ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

Redação dada pela Resolução Normativa ANEEL Nº 479 DE 03/04/2012:

§ 6º A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º"

§ 7º Na hipótese do § 6º,
a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado
.

§ 8º O consumidor pode solicitar, antes da data previamente informada pela distribuidora, uma única vez, novo agendamento para realização da avaliação técnica do equipamento.

§ 9º Caso o consumidor não compareça à data previamente informada, faculta-se à distribuidora seguir cronograma próprio para realização da avaliação técnica do equipamento, desde que observado o disposto no § 7º.

§ 10. Comprovada a irregularidade nos equipamentos de medição, o consumidor será responsável pelos custos de frete e da perícia técnica, caso tenha optado por ela, devendo a distribuidora informá-lo previamente destes custos, vedada a cobrança de demais custos.

§ 11. Os custos de frete de que trata o § 10 devem ser limitados ao disposto no § 10 do art. 137.

In casu
, o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI n. 3456649 foi lavrado sem a presença do consumidor, que não teve a oportunidade de acompanhar as diligências realizadas pela recorrente – nem a vistoria, nem a perícia e nem a apuração de valores –, revelando-se violação também aos art. 129 da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010.

Consoante cediço, o artigo 129, §§ 2º e 3º, da Resolução ANEEL nº 414/2010, dispõe que, uma vez constatada a irregularidade no medidor de energia elétrica, é perfeitamente possível à concessionária de serviço público cobrar créditos que deixou de receber em virtude de tal irregularidade. Entretanto, orienta que, na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

Ao compulsar os autos, verifica-se que após a constatação de supostas irregularidades no medidor, a ora apelante
não convocou o consumidor para participar de perícia administrativa
, impossibilitando-o de acompanhar o procedimento de aferição do aparelho em exercício ao seu legítimo direito de defesa, sendo clara a violação ao
art. 133 da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010
.

Além disso, conquanto o TOI n.
3456649
tenha sido lavrado na data de 04.01.2021, com indicação de que a avaliação técnica do medidor seria realizada em 25.01.2021 (id. 12842748), depreende-se que sua elaboração apenas ocorreu em 01.02.2021 (id. 12842763), sem que o consumidor tenha sido notificado para comparecer à referida análise, evidenciando-se mácula ao que dispõe o art. 129, § 7º, da Resolução n. 414/2010 da ANEEL.

Assim, embora a cobrança do que eventualmente não tenha sido faturado não seja vedada, para que tal ato esteja revestido de legalidade de forma a retratar o exercício regular de um direito oponível contra o responsável, depositário a título gratuito em razão da custódia do equipamento de medição instalado no interior de sua unidade,
deve a concessionária adotar todas as providências necessárias para que o usuário acompanhe a apuração técnica da suposta fraude no medidor, o que não ocorreu nos autos.

Alinhado a esse entendimento, já decidiu este eg. Tribunal de Justiça que “
encontra-se sedimentada a jurisprudência deste tribunal, em harmonia com precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, em sendo negada pelo responsável da unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica,
a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do TOI - Termo de Ocorrência e Inspeção, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude
". (...) (AC 5003813-49.2022.8.08.0011, Relatora: Desª ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível, Data do Julgamento: Data: 15/Jun/2023).

É certo que não se está afastando a possibilidade de haver irregularidade ou consumo do autor sem a respectiva contraprestação por parte do consumidor. O que deve ser colocado em relevo, contudo, é a necessidade de observância às normas que regulamentam o procedimento de apuração de irregularidades no equipamento de medição por parte da concessionária, a fim de que haja comprovação inequívoca do apontado consumo irregular que possa eventualmente fundamentar a exigência das diferenças devidas. Sob essa perspectiva, inexistindo elementos suficientes a caracterizar a irregularidade, mostra-se indevida a cobrança relativa ao termo de inspeção, até mesmo porqu
e, "
o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado unilateralmente pela concessionária não possui presunção absoluta de veracidade, exigindo-se que o consumidor seja previamente notificado sobre a inspeção e tenha oportunidade de acompanhar a prova técnica [...]
” (TJES, Apelação Cível n. 5000233-97.2021.8.08.0026, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Côrtes, j. em 20.03.2025), o que não ocorreu no caso concreto.

Portanto, em que pese a alegação recursal de legalidade e legitimidade do processo administrativo em questão, verifica-se que houve ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, além de disposições claras e expressas (
art. 129, § 7º, da Resolução n. 414/2010 da ANEEL)
.

Ademais, do laudo pericial confeccionado (id. 12843319) não é possível extrair, com exatidão, a ocorrência de fraude no medidor substituído em decorrência da lavratura do TOI n. 3456649, além de não ser suficiente para validar a análise técnica do referido medidor, desprovida da oportunidade do exercício do contraditório e da ampla defesa pela consumidora/apelada.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMIDOR PESSOA JURÍDICA. APLICABILIDADE DO CDC. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO. DOCUMENTO UNILATERAL. AVALIAÇÃO TÉCNICA. INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS PREVISTAS NA RESOLUÇÃO N. 414/2010. PERÍCIA JUDICIAL AFASTADA. DÉBITO DESCONSTITUÍDO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. VALOR MANTIDO. RECURSO DE EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE CENTRO EDUCACIONAL PROJETAR LTDA. CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme pacífica jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, “a repetição dos argumentos elencados na peça vestibular ou na contestação não implica, de forma isolada, ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, desde que, por certo, as razões da apelação permitam a compreensão do porquê do pedido de reforma” (TJES, Classe: Apelação Cível, 030180068956, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/08/2022, Data da Publicação no Diário: 10/08/2022). Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada. 2. Sendo negada pelo responsável da unidade consumidora qualquer violação do medidor de energia elétrica, e considerando relatório de avaliação técnica do medidor realizada unilateralmente pela concessionária, conclui-se que, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, não é possível a caracterização, per si, da irregularidade em discussão, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude.
3. In casu, embora realizada perícia sob o crivo do Juízo, nota-se que a prova técnica não se deu mediante análise do medidor substituído, mas sim com base nos documentos produzidos unilateralmente pela concessionária de energia elétrica na apuração da irregularidade na seara administrativa, cuja validade é ponto nodal da controvérsia; razão pela qual deve ser desconsiderada a conclusão do expert. 4. A suposta falha no medidor veio a ser constatada unilateralmente pela concessionária de energia elétrica, sem conferir oportunidade para que o titular responsável pela unidade consumidora pudesse contestar o resultado ou mesmo acompanhar a produção de eventual relatório de avaliação técnica; circunstância que macula o procedimento adotado, diante da inobservância da Resolução da ANEEL n. 414/2010, em especial nos §§6º e 7º de seu art. 129, o que, por óbvio, tornam inexigíveis os valores cobrados.
5. No caso, a consumidora, instituição de ensino, teve o fornecimento de energia elétrica em seu imóvel interrompido em virtude da cobrança cuja invalidade restou demonstrada alhures, circunstância a qual, indubitavelmente, é capaz de macular sua imagem e honra perante seus clientes; destacando-se ainda que o valor fixado a título de reparação civil (R$ 5.000,00) encontra respaldo na jurisprudência deste Sodalício. 6. Recurso de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. conhecido e desprovido. Recurso de CENTRO EDUCACIONAL PROJETAR LTDA. conhecido e provido.

(TJES, Apelação Cível n. 0023561-08.2016.8.08.0030, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, j. em 28.11.2023)

Diante disso, reponta a escorreita a conclusão alcançada pelo Juízo
a quo
, para o fim de declarar a ilegalidade do TOI n. 3456649, lavrado em desfavor do consumidor, e a consequente inexigibilidade da quantia R$ 3.560,48 (três mil, quinhentos e sessenta reais e quarenta e oito centavos) em decorrência dele apurada.

Não viceja, portanto, a alegação recursal de legalidade e legitimidade do processo administrativo em questão, dada a constatação de ter havido ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, além de disposições claras e expressas que regem a matéria (art. 129 da Resolução Normativa n. 414/2010 da ANEEL).

Acrescente-se que, no que concerne aos
danos morais
, a r. sentença também reponta escorreita, na medida em que, não se
trata, aqui, de mero dissabor cotidiano, uma vez que as cobranças infundadas e a ameaça de corte no fornecimento de energia elétrica são situações sempre tormentosas e danosas para a parte lesada, gerando no consumidor a aflição de que, a qualquer momento, poderá suspenso o serviço essencial em decorrência de débito gerado por intermédio de procedimento administrativo que, conforme constatado, ocorreu de forma dissociada daquilo que prevê a normativa regente da matéria.

Tal entendimento é amparado pelo entendimento deste Egrégio Tribunal, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CANCELAMENTO DE DÉBITO COM PEDIDO LIMINAR C/C DANO MORAL. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. APURAÇÃO UNILATERAL DA CONCESSIONÁRIA. INVALIDADE DOS DÉBITOS ALEGADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]
3. Já decidiu este Egrégio Sodalício que “sendo indiscutível o liame causal entre a conduta e os danos que decorreram da cobrança indevida, a ameaça de corte que, via reflexa, constitui uma forma de constranger o consumidor ao pagamento do valor cobrado, sob pena de ser interrompida a prestação de um serviço essencial e de prestação contínua (CDC, art. 22, caput), é mais do que suficiente a justificar a reparação do dano moral.
”(TJES, Apelação Cível nº 5003437-67.2021.8.08.0021, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 15/06/2023). 4. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Classe: Apelação Cível n. 5001106-12.2023.8.08.0064, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Relatora: Desa. Heloisa Cariello, j. em 21.10.2024)

APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. SUPOSTA FRAUDE NA UNIDADE MEDIDORA. PROVAS INCONCLUSIVAS. UNILATERALIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ÔNUS DA PROVA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). DANO MORAL VERIFICADO. VALOR ADEQUADO À SITUAÇÃO DOS AUTOS. RECURSO PROVIDO. [...]
5. Configurada a irregularidade no procedimento adotado pela EDP, caracteriza-se o dano moral no caso em tela, porquanto a cobrança indevida, especialmente sob ameaça de corte de serviço essencial e inscrição em cadastro de devedores, excede o mero dissabor.
6. Em casos como o presente,
a jurisprudência da Corte tem considerado razoável e proporcional o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para compensar os danos morais suportados pela consumidora.
7. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível n. 0001404-13.2018.8.08.0049, Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível, Relatora: Desa. Débora Maria Corrêa Ambos da Silva, j. em 23.02.2024)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA – CORTE INDEVIDO DE ENERGIA ELÉTRICA – APURAÇÃO UNILATERAL DE SUPOSTA IRREGULARIDADE NO APARELHO MEDIDOR – INOBSERVÂNCIA DAS NORMAS APLICÁVEIS AO SETOR DE ENERGIA ELÉTRICA – VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM ADEQUADO À HIPÓTESE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]
6. Na hipótese dos autos, a conduta da concessionária apelante, ao violar as normas que regulam o Setor Elétrico e princípios constitucionais aplicáveis ao procedimento administrativo, fez com que o requerente/apelado sofresse ameaça de corte no fornecimento de energia, ameaça esta que só não se concretizou porque o requerente se valeu da tutela jurisdicional para obter pronunciamento que afastasse a iminente lesão ao seu direito. Tal situação é capaz de ocasionar angústia passível de caracterizar dano extrapatrimonial, considerando o caráter essencial do serviço de energia elétrica para a subsistência em condições de dignidade.
7. Fixada essa premissa considerando as peculiaridades do presente caso,
o valor indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, revelando-se suficiente para compensar os danos e alcançar o caráter pedagógico em relação à requerida
. 8. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível n. 0003393-43.2020.8.08.0030, Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível, Relator: Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. em 15.12.2023)

Merece ser mantida, portanto, a condenação da apelante ao pagamento de indenização por danos morais.

Em relação à
quantificação
do desagravo extrapatrimonial, em atenção aos parâmetros fixados pela jurisprudência deste Sodalício em casos semelhantes (como se vê dos arestos acima), tenho que o
quantum
indenizatório fixado na sentença (
R$ 7.000,00
) merece redução.

Isso porque não verificada qualquer circunstância excepcional capaz de implicar fixação do valor indenizatório em importe superior àquele comumente fixado por esta egrégia Corte de Justiça e casos análogos, devendo o valor da indenização ser reduzido para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

Referido valor se revela não somente mais adequado às peculiaridades do caso concreto, como também se alinha à jurisprudência deste Tribunal de Justiça para reparar o dano no caso concreto, bem como por atender aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, além de, ao mesmo tempo que repara o dano (CC, art. 944), também evita o enriquecimento sem causa (CC, art. 884).

Do exposto,
CONHEÇO
da apelação cível interposta por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para reduzir a indenização fixada a título de danos morais para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de juros de mora (CC, art. 406, § 1º) a partir da citação e SELIC, exclusivamente, a partir da data da fixação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)